Tribunal: TJES
Processo: 0018183-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018183-17.2020.8.08.0035

APTE: RYAN CERQUEIRA FERNANDES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO E
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade delitiva foi demonstrada por meio do Boletim Unificado às fls. 06/09, do Auto de Apreensão à fl. 19, do Auto de Constatação Provisório de Substância Tóxica à fl. 18, do Laudo de Exame Químico à fl. 68, ao passo que as autorias restaram incontestes diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial,
não havendo que se falar em absolvição
.

2
.
E
m relação a redução da pena-base, melhor sorte não assiste ao apelante, na medida em que
,

verifica-se que o Julgador monocrático fixou a sanção basilar no menor patamar do crime de tráfico de drogas, patenteando-se, destarte, evidente a ausência de interesse recursal do recorrente neste ponto, uma vez que o dispositivo condenatório está em perfeita consonância com o que foi postulado por sua defesa.

3.
A existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso, mesmo que por fatos posteriores aos tratados na presente ação penal, permitem por concluir pelo envolvimento do agente com atividades criminosas e, por tal motivo, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

4
.
Re
curso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018183-17.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN CERQUEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018183-17.2020.8.08.0035

APTE: RYAN CERQUEIRA FERNANDES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO E
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade delitiva foi demonstrada por meio do Boletim Unificado às fls. 06/09, do Auto de Apreensão à fl. 19, do Auto de Constatação Provisório de Substância Tóxica à fl. 18, do Laudo de Exame Químico à fl. 68, ao passo que as autorias restaram incontestes diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial,
não havendo que se falar em absolvição
.

2
.
E
m relação a redução da pena-base, melhor sorte não assiste ao apelante, na medida em que
,

verifica-se que o Julgador monocrático fixou a sanção basilar no menor patamar do crime de tráfico de drogas, patenteando-se, destarte, evidente a ausência de interesse recursal do recorrente neste ponto, uma vez que o dispositivo condenatório está em perfeita consonância com o que foi postulado por sua defesa.

3.
A existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso, mesmo que por fatos posteriores aos tratados na presente ação penal, permitem por concluir pelo envolvimento do agente com atividades criminosas e, por tal motivo, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

4
.
Re
curso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 08 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018183-17.2020.8.08.0035

APTE: RYAN CERQUEIRA FERNANDES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

RYAN CERQUEIRA FERNANDES
,

em face da
s
entença
de fls.
98
/
99v
,
que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de
05
(
cinco
) ano
s
de reclusão,
em regime inicial aberto,

pela prática do crime previsto

n
o
artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
106
/
110
,

p
ugnando
a Defes
a:
(i)
absolvição do acusado quanto ao tráfico de drogas, e, (ii) subsidiariamente, o
redimensionamento da pena base aplicada para o patamar mínimo legal,
prevista no §4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06.

Contrarrazões
às
fls.
111
/
113
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.

ID

5566468
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

O
apelante pretende a
sua absolvição, bem como a
redução da pena-base, pleito que, todavia, não merece guarida
.

Explico.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade do mesmo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar
em absolvição
.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do Boletim Unificado às fls. 06/09, do Auto de Apreensão à fl. 19, do Auto de Constatação Provisório de Substância Tóxica à fl. 18, do Laudo de Exame Químico à fl. 68, ao passo que as autorias restaram incontestes diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial.

Nesse sentido, o PMES Cristiano Feliciano Viana informou, em Juízo, “
que se recorda dos fatos; que entraram na rua, ressaltando que seria de tráfico constante; que faz patrulhamento no local, mas que não se

lembra de ter abordado o réu em outras ocasiões; que o entorpecente estaria numa sacola; que o entorpecente estava embalado para comercialização _que realmente viu o momento que a acusado jogou a sacola
(...).” (trechos retirados da sentença de fl. 98-v
).

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

A
partir das provas produzidas durante a instrução criminal, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, considerando que o apelante trazia consigo substâncias, valendo lembrar que o crime de tráfico de drogas não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, descritas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que se esgotam em si mesmas, a não ser quando o réu comprova a destinação exclusiva da droga para uso próprio, o que não se revela na hipótese versada.

E
m relação a redução da pena-base, melhor sorte não assiste ao apelante, na medida em que
, verifica-se que o Julgador monocrático fixou a sanção basilar no menor patamar do crime de tráfico de drogas, patenteando-se, destarte, evidente a ausência de interesse recursal do recorrente neste ponto, uma vez que o dispositivo condenatório está em perfeita consonância com o que foi postulado por sua defesa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei de Drogas, verifico que também nesse aspecto não merece reforma a sentença vergastada.

Sobre a postulada possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos ao réu, cumpre salientar que o benefício mencionado constitui direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

De modo que, a benesse, portanto, só deve ser concedida em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

Desta forma, no caso ora em análise, resta inviável a aplicação da causa de diminuição, porquanto os elementos probatórios dos autos demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas. Essa situação é evidenciada pelo fato de o réu possuir condenação penal por crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº 0011917-77.2021.8.08.0035, o que demonstra sua contumácia na prática de delitos desta natureza.

Sobre a possibilidade de afastamento do benefício do tráfico privilegiado pela existência de ações penais em curso, mesmo por fatos posteriores, colacionamos o seguinte julgado deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC. CONVÊNIO E TABELAS DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR OU INFORMATIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - 1. O Magistrado sentenciante exasperou a pena-base acima do mínimo legal, mediante valoração inadequada da circunstância judicial da conduta social, merecendo retoques a pena aplicada.
2. A existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso, mesmo que por fatos posteriores aos tratados na presente ação penal, permitem por concluir pelo envolvimento do agente com atividades criminosas e, por tal motivo, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
. 3. Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Inteligência do artigo 3º do CPP. O julgador ao arbitrar os honorários advocatícios não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821, ou à Resolução nº 558/2007, por impedirem o magistrado de apreciar equitativamente a atividade laboral empreendida pelo causídico. 4 - Recurso provido em parte. (TJES; APCr 0000242-49.2017.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 06/11/2019; DJES 02/03/2020) (destacamos
)

Dessa forma,
a meu ver
, diferente do alegado pela defesa, o apelante não faz jus a aplicação da aludida causa especial de redução de pena, tendo em vista que as circunstâncias do caso demonstram que ele se dedica a atividades criminosa.

Assim sendo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)